Tribunal: TJPA
Processo: 0814312-02.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814312-02.2019.8.14.0006

APELANTE: ODITE LIMA BRITTO

APELADO: F. L. D. B.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA DA GENITORA. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Fernanda Lima Daguer Britto, representada por sua mãe, Patrícia Lima Daguer, contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para reduzir o valor da pensão alimentícia paga pela avó paterna, Odite Lima Britto, de 75% para 50% do salário-mínimo. A agravante pleiteia a manutenção da sentença original, que majorava a pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pensão alimentícia devida pela avó paterna deve ser majorada para 75% do salário-mínimo ou mantida no valor reduzido de 50%, considerando a capacidade financeira da agravada e a responsabilidade subsidiária dos avós.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade alimentar dos avós é subsidiária e complementar à dos pais, devendo ser comprovada a incapacidade dos genitores de prover o sustento da prole.

4. A capacidade laboral da genitora da menor está demonstrada, bem como a percepção de pensão por morte do pai falecido, o que afasta a necessidade de majoração da pensão avoenga.

5. A agravada, avó paterna, tem 89 anos de idade, enfrenta problemas de saúde e já contribui para o sustento de outro neto, o que justifica a manutenção da pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo.

6. A decisão monocrática, que reduziu a pensão, está amparada no princípio da proporcionalidade e na jurisprudência dominante, sendo adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e só é exigível quando comprovada a incapacidade dos genitores para prover o sustento da prole.

2. Havendo capacidade laboral da genitora e percepção de pensão por morte, a redução da pensão avoenga para 50% do salário-mínimo é adequada e proporcional.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 831.497/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 04.02.2010; TJ-SC, AC 0052189-87.2006.8.24.0005, Rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, 24.08.2017; TJ-RS, APL 50014051220198210017, Rel. Des. José Antônio Daltoe
Cezar, 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814312-02.2019.8.14.0006

AGRAVANTE: FERNANDA LIMA DAGUER BRITTO, representada por PATRICIA LIMA DAGUER

AGRAVADA: ODITE LIMA BRITTO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID 16804061

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Fernanda Lima Daguer Britto
, representada por sua genitora
Patrícia Lima Daguer
, em face da
Decisão Monocrática Agravada
(ID 16804061), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Odite Lima Britto
, reformando integralmente a decisão de primeiro grau para reduzir o percentual da pensão alimentícia de 75% para
50% do salário-mínimo
.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial,
Patrícia Lima Daguer ID. 13146435
, representando sua filha F.L.D.B., pleiteou a majoração da pensão alimentícia paga pela avó paterna,
Odite Lima Britto
, de 50% para 75% do salário-mínimo, em razão do falecimento do avô paterno e da alegada incapacidade da genitora em prover sozinha o sustento da filha.

Na contestação ID. 13146463, a agravada sustentou a impossibilidade de arcar com o aumento da pensão devido a sua idade avançada, problemas de saúde e despesas pessoais, além de já contribuir com pensão para outro neto.

Transcrevo o dispositivo da
Sentença de 1º Grau ID. 13146530
:

Ante ao exposto, forte no art. 1.699 do Código Civil pátrio, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora F.L.D.B., neste ato representada por sua genitora PATRICIA LIMA DAGUER, para, revisando a Pensão Alimentícia paga pela requerida ODITE LIMA BRITTO, majorá-la de 50% (cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente à data do pagamento, devendo ser pago conforme já vinha ocorrendo. Por conseguinte, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução do mérito.

Custas pela Ré. Semelhantemente aos honorários que fixo no valor de 10% do valor da causa devidamente atualizada, forte no § 2º do art. 85 do CPC, que destino ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará que ficam suspensas suas exigibilidades, diante da gratuidade judiciária que lhe foi deferida, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, nada mais havendo, ARQUIVE-SE.

Ananindeua - PA, a data da assinatura eletrônica.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA

RECURSO DE APELAÇÃO ID. 13146533

Irresignada, Odite Lima Britto interpôs Recurso de Apelação (ID 13146533) com pedido de efeito suspensivo. Afirma que possui vultosas despesas, uma vez que devido a sua idade, possui diversos pagamentos e custos regulares mensais, ainda que receba a pensão do falecido marido.

Sustenta que ao longo do processo sua situação de saúde se agravou, sobretudo em razão da idade avançada que possui (89 anos de idade), sendo ainda cardiopata, o que acarreta a necessidade de arcar com diversos remédios.

Com a morte do marido teve que se mudar e pagar aluguel, porque o imóvel que residia anteriormente entrou em processo de inventário e está em fase de venda. Ademais, aduz que já arca com a pensão de outro neto, conforme demonstra em recibos acostados aos autos.

Diante da conjuntura demonstrada, sustenta que é patente a impossibilidade de arcar com o aumento da pensão alimentícia determinada em sentença, não se demonstrando plausível a revisão dos alimentos em total prejuízo da apelante.

Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID. 13146538), a recorrida requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

Em parecer o parquet opinou pelo provimento do recurso.

Transcrevo a ementa da
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 16804061:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INCAPACIDADE DA GENITORA. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR A PENSÃO A 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO.

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO id.18220891

A agravante reiterou os argumentos de que, após o falecimento do avô paterno, a avó agravada passou a receber a pensão por morte, o que justificaria a majoração da pensão alimentícia.

Alegou que a condição financeira da agravada melhorou, tornando-a capaz de arcar com o valor de 75% do salário-mínimo, e que a decisão monocrática não considerou devidamente o princípio da proporcionalidade.

Requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de primeiro grau, que havia majorado a pensão alimentícia para 75% do salário-mínimo vigente.

CONTRARRAZÕES id. 18634342

A agravada pediu a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a pensão já foi fixada de forma justa, considerando sua idade, saúde e incapacidade financeira

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Como bem consignei na decisão agravada,
a responsabilidade alimentar dos avós é subsidiária e complementar à dos pais e, para ser pleiteada, deve haver prova de que ambos os genitores se mostram incapazes de tal prestação.

No presente caso, a parte autora/agravada não justifica sua impossibilidade de prestar os alimentos, apenas justifica o manejo da presente ação em face da avó paterna, argumentando que o genitor da criança faleceu.

Por outro lado, a apelada, ora agravada, juntou aos autos o pedido de pensão por morte do falecido pai da infante, no id Num. 13146437 - Pág. 10.

Nesta esteira, de acordo com a jurisprudência pátria, havendo pensão por morte do ex-companheiro e existindo capacidade laboral da genitora sobrevivente, não há que falar em alimentos avoengos, consoante jurisprudência que trago:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA CONTRA OS AVÓS PATERNOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS NETOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSIBILIDADE DA GENITORA DE PROVER O SUSTENTO DOS INFANTES. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO E PLENA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DECLÍNIO DO PADRÃO FINANCEIRO APÓS O FALECIMENTO DO GENITOR. ALIMENTOS AVOENGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ELEVAR O PADRÃO FINANCEIRO DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E IMPRÓVIDO. "A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação - ou de cumprimento insuficiente - pelos genitores" (REsp 831.497/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010
). Por se tratar de pessoa jovem, com plena capacidade para o trabalho e cujas aptidões a permitem atuar nos mais diversos seguimentos, haja vista que ora trabalha como apresentadora, ora como "chef" de cozinha, ora promotora de eventos, ora revendedora de artigos de vestuário e cosméticos etc, poderá, então, fazer frente ao sustento dos filhos com os frutos do seu próprio labor.

(TJ-SC - AC: 00521898720068240005 Balneário Camboriú 0052189-87.2006.8.24.0005, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 24/08/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PLEITO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. CASO DOS AUTOS EM QUE EVIDENCIADA A TOTAL INCAPACIDADE ECONÔMICA DOS AVÓS PATERNOS PARA AUXILIAR NO SUSTENTO DAS NETAS, PORQUANTO AUFEREM APENAS O SALÁRIO DE AUXILIAR DE DEPÓSITO DO APELANTE, ESTANDO A AVÓ PATERNA DESEMPREGADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DA GENITORA EM PROVER A SUBSISTÊNCIA DAS FILHAS, POIS É PESSOA JOVEM E AUFERE AUXÍLIO POR MORTE PREVIDENCIÁRIO, POSSUINDO CAPACIDADE LABORAL PARA PROVER A SUBSISTÊNCIA DA PROLE. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE.RECURSO PROVIDO,
POR MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - APL: 50014051220198210017 LAJEADO, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 15/06/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

O que se aufere dos autos, é que a mãe da menor tem plena capacidade laborativa e a filha percebe pensão por morte com relação ao pai falecido. Por sua vez, a avó-paterna está com 89 anos, tendo todas as despesas que um idoso nessa idade.

Desta forma, filio-me à corrente de que nestes casos, a agravada deve ser exonerada da pensão alimentícia. No entanto, em obediência ao princípio da adstrição e, tendo em vista, que o pedido da avó é de que seja reduzido ao patamar de 50% do salário-mínimo,

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Desse modo,
reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024